Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ART. 10 DA RESOLUÇÃO No 96/2021 BACEN. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: desbloquear o cartão de crédito da autora; e indenizar os danos morais causados à autora, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
2. A ré/recorrente alega que a função crédito do cartão pode ser bloqueada, por força da inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, e que a suspensão do limite de crédito não constitui ato ilícito. Sustenta que a autora foi notificada do bloqueio do cartão de crédito e pugna pela improcedência dos pedidos ou, quando não, pela redução do dano moral arbitrado.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e § 3o, II, do CDC).
4. Constitui exercício regular de direito a suspensão ou redução da linha crédito quando o resultado da análise do risco individual do interessado não atende os critérios de oportunidade e conveniência da instituição financeira.
5. Outrossim, com o objetivo de não surpreender ou de causar dano ao consumidor, nos termos do art. 10, § 1o, inciso I, da Resolução 96/2021 do BACEN, que substituiu a Resolução BACEN 4.655/2018, a instituição financeira deve comunicar com 30 dias de antecedência a redução do limite de crédito, ou seja, para fins de concessão de crédito associado a cartão de crédito e a demais instrumentos de pagamento pós-pagos, devem ser considerados limites de crédito compatíveis com o perfil dos clientes, sendo “a alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do cliente, deve, no caso de redução, ser precedida de comunicação ao interessado, com, no mínimo, trinta dias de antecedência” (art. 5o, § 1o, I, da Resolução 4655/2018 – BACEN)".
6. No caso, a instituição financeira não comprovou que notificou a autora sobre a suspensão dos serviços de cartão de crédito, uma vez que as telas sistêmicas não são hábeis para tal finalidade (ID 55558815 - Pág. 7). Assim, não comunicada a suspensão do crédito, ainda que o nome da autora tenha sido incluído em cadastros de inadimplentes, deve ser reconhecida a falha nos serviços bancários prestados.
7. Nesse contexto, a suspensão do crédito sem prévia comunicação, restringiu subitamente a capacidade financeira da autora e vulnerou seus atributos pessoais. O direito à indenização pelo dano moral é legítimo e o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.